Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOÇÃO POST MORTEM. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, em sede de Ação de Adoção de Maior, indeferiu pedido de homologação de acordo extrajudicial para adoção post mortem, apresentado após o trânsito em julgado de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de adoção socioafetiva. O recorrente alegou impossibilidade de assinatura por todos os herdeiros, a prevalência da socioafetividade e defendeu a validade de acordo homologável após o trânsito em julgado, com base na autocomposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de homologação de acordo extrajudicial em processo de adoção; (ii) estabelecer se a homologação do acordo é possível após o trânsito em julgado de sentença de improcedência do pedido de adoção post mortem; (iii) verificar se o acordo apresentado possui validade jurídica à luz da ausência de representação adequada dos herdeiros falecidos e da ausência de demonstração inequívoca da vontade dos falecidos adotantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é cabível, pois a decisão que nega a homologação de acordo tem natureza interlocutória de mérito (art. 203, § 2o, c/c art. 1.015, II, CPC), conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A homologação do acordo visa alcançar, de forma oblíqua, a adoção post mortem já definitivamente negada por sentença transitada em julgado, o que encontra óbice na coisa julgada material (art. 502 do CPC).
5. O negócio jurídico apresentado possui vícios insanáveis, pois diversas pessoas mencionadas como acordantes já são falecidas e não foram representadas por seus espólios ou herdeiros habilitados, conforme exigência dos arts. 104 e 75, VII, do CPC, e arts. 115 e 682, II, do CC.
6. A ausência de participação de todos os interessados e a inexistência de curadoria especial para os citados por edital tornam o acordo ineficaz e juridicamente inválido.
7. A tentativa de reabrir a discussão encerrada por sentença transitada em julgado, com base em acordo entre partes que não representam integralmente os interessados, ofende a coisa julgada e o devido processo legal.
8. A alegação de erro na certificação do trânsito em julgado no STF não tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada formada nas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: “1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere homologação de acordo extrajudicial, por se tratar de decisão interlocutória de mérito. 2. A coisa julgada material impede a homologação de acordo que, embora nominado como transação, visa à rediscussão de pedido de adoção post mortem definitivamente rejeitado. 3. A ausência de representação válida de herdeiros falecidos e a inexistência de manifestação inequívoca de vontade dos falecidos adotantes invalidam o acordo apresentado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, §3o, 75, VII, 203, §2o, 502, 1.015, II; CC, arts. 104, 115, 682, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.817.205/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.11.2019, DJe 19.11.2019.